Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734174-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, HORIZON REAL ESTATE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marcos de Souza Nascimento em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de resolução contratual ajuizada contra TRV Construções e Incorporações LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o requerimento de sigilo em relação aos documentos de IDs 163825669, 16382670, 163826713, 166146250, 166146253 e 166146266 dos autos de origem. Em razões recursais (ID 50266789), o autor agravante afirma que aufere remuneração líquida de R$ 3.822,61, pois sofre descontos relativos a empréstimos consignados contraídos. Argumenta que o teto da Defensoria Pública do DF foi adotado como critério para definição da situação de hipossuficiência e, no caso, o agravante “não aufere 05 salários-mínimos nem em seu valor bruto”. No mais, alega que os documentos de identificação e comprovantes de renda do agravante e de sua esposa foram expostos no processo, contudo, “não há necessidade de ter publicidade de informações que digam respeito apenas à vida intima das partes”, uma vez que “nas mãos de criminosos podem gerar um prejuízo incalculável, por vezes crimes horríveis, fraudes bancárias, etc.” Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que “seja concedida a gratuidade de justiça e o sigilo dos documentos pessoais do Autor [especialmente contracheque, declaração de imposto de renda, documento de identificação, comprovante de residência – ids 163826713; 163825669; 163825659; 166146266; 166146253; 166146250]”. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, o recorrente busca a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como seja deferido o sigilo dos documentos pessoais juntados aos autos de origem. Razão lhe assiste, em parte. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utiliza-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixado na Resolução de n. 140/2015. Com efeito, para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, a remuneração bruta do agravante é de aproximadamente R$ 6.329,37 e, após os descontos compulsórios e empréstimo consignado, conta o recorrente com R$ 3.822,61 de remuneração líquida (ID 163826713 dos autos de origem). Considerando o critério de renda até 5 (cinco) salários-mínimos e diante da ausência, até então, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tenho como cabível o deferimento da gratuidade de justiça. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DFERIDA. DECISÃO ALTERADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Se a parte interessada no benefício comprova que aufere renda bruta inferior a 05 (cinco) salários mínimos, reputa-se válida a alegação de hipossuficiência, em virtude do enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1730885, 07163739320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Demonstrado que a parte possui renda mensal inferior ao teto estabelecido pela Resolução 140/2015, da Defensoria Pública do DF, para atendimento aos hipossuficientes, imperioso conceder o benefício e viabilizar o acesso à Justiça. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1734569, 07166744020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 2. Segundo o contracheque acostado aos autos, o agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 5.624,68, renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1690518, 07401868620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Sob outro enfoque, o autor agravante busca, ainda, “o sigilo dos documentos pessoais do Autor [especialmente contracheque, declaração de imposto de renda, documento de identificação, comprovante de residência – ids 163826713; 163825669; 163825659; 166146266; 166146253; 166146250]”. Nos termos do artigo 189, do CPC: (...) Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça: “Como o segredo de justiça é exceção a um princípio de status constitucional, as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente, sendo inegável, todavia, que a declaração de imposto de renda é protegida pelo sigilo fiscal.” (Acórdão 1366472, 07108429420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021.) No tocante aos demais documentos, todavia, tenho que não se amoldam a nenhuma das hipóteses do artigo 189, do CPC. Convém registrar que, por ser servidor público, os rendimentos do agravante são tidos como informação pública, de modo que seu contracheque pode ser facilmente obtido junto ao portal da transparência do Distrito Federal. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante e atribuir sigilo ao documento de ID 166146266 dos autos de origem (Declaração de Imposto de Renda), de modo que o seu conteúdo fique disponível apenas às partes e respectivos advogados. Comunique-se ao d. Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator